Tribunal: TJSP
Processo: 1001478-51.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Apelação – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Locação de imóvel não residencial – Justiça gratuita – Concessão – Cobrança de multa moratória de 20% – Possibilidade – Inexistência de ilegalidade – Honorários advocatícios contratuais – Afastamento – Recurso provido em parte.